Tribunal: TJES
Processo: 5003329-14.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de insumos; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003329-14.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: EDSON LUIZ PILON e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5003329-14.2022.8.08.0050

EMBARGANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADOS:
KASSYANA THEODORA LYRA PILON e EDSON LUIZ PILON

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PREVISTO NO ROL DA ANS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, sob a alegação de omissão e contradição no julgamento que reconheceu a obrigatoriedade de cobertura de procedimento cirúrgico previsto na Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição aptas a justificar sua integração; e (ii) estabelecer se é necessária manifestação expressa sobre os dispositivos invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão somente se configura quando o órgão julgador deixa de apreciar matéria sobre a qual deveria se manifestar, e a contradição ocorre diante da existência de proposições inconciliáveis no próprio corpo da decisão.

O acórdão embargado examina de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo vícios que justifiquem sua integração.

O procedimento cirúrgico discutido possui cobertura obrigatória prevista expressamente na Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS para a segmentação hospitalar, circunstância que afasta a pertinência de discussão acerca dos critérios aplicáveis a procedimentos extrarrol.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de novo julgamento, sendo inadequados para veicular mero inconformismo da parte com o resultado da decisão.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento dos elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, quando reconhecida por tribunal superior a existência de vício na decisão, tornando desnecessária qualquer complementação do julgado para essa finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão ou contradição no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração.

A cobertura de procedimento expressamente prevista no rol obrigatório da ANS afasta a discussão sobre requisitos de excepcionalidade aplicáveis a procedimentos extrarrol.

O órgão julgador não precisa rebater individualmente todos os argumentos das partes quando enfrenta adequadamente as questões essenciais ao julgamento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

O art. 1.025 do CPC resguarda o prequestionamento das matérias suscitadas pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.025; Resolução Normativa ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5003329-14.2022.8.08.0050

EMBARGANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADOS:
KASSYANA THEODORA LYRA PILON e EDSON LUIZ PILON

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual esta egrégia Câmara negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante.

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
”

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

Por sua vez,
a contradição, enquanto vício processual passível de ser sanado por aclaratórios, configura-se pela presença de proposições inconciliáveis no bojo da própria decisão judicial. Trata-se de um conflito interno em que afirmações ou negativas se excluem reciprocamente, sendo vedado o manejo do recurso para sanar suposta assimetria entre o
decisum
e elementos externos, tais como as provas dos autos ou julgados similares.

Inexiste, no caso em análise, omissão e contradição a serem sanadas por meio dos presentes embargos de declaração.

Em verdade, a prestação jurisdicional impugnada foi entregue de forma exaustiva, escorreita e motivada, tendo este Colegiado examinado detidamente as balizas que circundam a lide. Resta nítido que a pretensão da Embargante cinge-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado.

O acórdão embargado expressamente consignou que o procedimento cirúrgico pleiteado possui previsão obrigatória na própria Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS para a segmentação hospitalar. Com efeito, cuidando-se de cobertura expressamente inserida na listagem oficial da autarquia reguladora, revela-se manifestamente impertinente qualquer discussão acerca dos critérios de excepcionalidade para o custeio de procedimentos extra rol.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos da parte, mas a enfrentar os que, por si sós, são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. A pretensão da Embargante configura, portanto, mero inconformismo com a conclusão adotada no mérito, o que não pode ser sanado pela via estreita dos aclaratórios.

Os presentes embargos não visam sanar um vício, mas sim obter uma reanálise do mérito e uma nova decisão, o que é vedado por esta via processual, que é de natureza integrativa, e não substitutiva. O simples fato de um argumento não ser acolhido ou de o julgado ter uma fundamentação sucinta não configura vício (omissão e/ou contradição), especialmente quando a leitura atenta do texto permite a compreensão da conclusão.

No que tange ao prequestionamento, importa realçar que a mera oposição dos aclaratórios preenche o requisito de admissibilidade recursal para os Tribunais Superiores, conforme a regra do art. 1.025 do Código de Processo Civil, o qual transcrevo a seguir:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Com esteio nesta norma processual, conclui-se que se acham plenamente resguardados os interesses de prequestionamento da Embargante, restando evidenciada a desnecessidade de qualquer adendo integrativo ao julgado.

Assim, a inexistência de vícios no acórdão recorrido conduz,
data maxima venia
à Embargante, à conclusão pelo não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.